Tribunal: TJDFT
Processo: 0003394-86.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PARA A APRESENTAÇÃO DO BEM. NÃO DEVOLUÇÃO DA RES. IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO EFICAZ OU POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura-se crime de apropriação indébita quando depositário judicial, intimado pessoalmente para apresentar o bem, por mais de uma vez, queda-se inerte, denotando animus de ter a coisa definitivamente para si.

2. Se a coisa não é devolvida antes de se configurar o resultado do crime não há que se falar em arrependimento eficaz, assim como se a coisa não é devolvida antes do recebimento da denúncia, não há se falar em arrependimento posterior.

3. Recurso conhecido e desprovido.